Tribunal: TJMT
Processo: 0002596-09.2013.8.11.0037
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002596-09.2013.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIONE BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 019.332.719-81 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (EMBARGADO), ELYJAKSON DA SILVA LOPES - CPF: 015.314.791-11 (ADVOGADO), MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - CPF: 998.705.411-00 (ADVOGADO), GIOVANA BACH - CPF: 003.350.151-31 (ADVOGADO), FERNANDA LEMOS FERNANDES RIGO - CPF: 004.728.141-33 (ADVOGADO), RENATA CARRETO - CPF: 284.033.818-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA DEFENSORIA PUBLICA – POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO EX OFFICIO – JULGAMENTO ULTRA PETITA NÃO CONFIGURADO – EFEITOS INFRINGENTES – IMPOSSIBILIDADE – COMPLEMENTAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO – ADEQUAÇÃO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

A vedação da sucumbência a favor da Defensoria Pública está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “
Súmula 421. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”,
prevista na Emenda Constitucional nº 80/2014, e em diversos precedentes desta Corte de Justiça. Pedido complementação da fundamentação acolhido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ELIONE BATISTA DE OLIVEIRA - por intermédio da DEFENSORA PÚBLICA DE SEGUNDA INSTÂNCIA (ID Num. 46344979) contra acórdão que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pelo MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, em face da sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização
ajuizada pelo embargante em desfavor do embargado (ID Num. 42424484).

A Defensoria Pública aduz que no julgamento do apelo a condenação em honorários sucumbenciais a favor da entidade foi excluída da sentença, embora não fosse caso de reexame necessário, e no recurso de apelação constasse apenas o pedido de redução da verba de sucumbência.

Por esse motivo requer a adequação do acordão aos limites recursais por erro material decorrente de julgamento
ultra petita
, ou, seja complementada a fundamentação para exclusão da condenação do Município ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

Contrarrazões aos Embargos de Declaração apresentada pelo MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE ao ID Num. 48579971, pugnando o não conhecimento ou desprovimento do recurso.

É o relatório.

Gilberto Lopes Bussiki

Juiz de Direito Convocado - Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

É cediço que a omissão a justificar a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso.

O embargante opôs os declaratórios em razão da exclusão
ex officio
da condenação da parte vencida ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública, argumentando que o julgamento foi “
ultra petita
” na medida em que não se tratava de caso de reexame necessário da sentença e que o pedido inserto na apelação versava somente pela redução da condenação da verba.

Quanto a esse argumento, deve ser mantido o acórdão questionado, ante a ausência das hipóteses previstas do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não é o caso de contradição, obscuridade ou omissão, mas sim mero inconformismo com a decisão já proferida.

No voto constou expressamente que: ”
(...) a partir da Emenda Constitucional n.º 80/14 foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não sendo possível a condenação do ente municipal em honorários advocatícios. Sendo assim, cabe exclusão da condenação ao pagamento de honorários por parte do Município, restando prejudicado o pedido de redução do
percentual
.”

Com efeito, o intuito é emprestar efeitos infringentes aos embargos, mas fora dos casos admitidos na lei.

Sublinha-se que a verba sucumbencial integra o rol dos pedidos implícitos, motivo pelo qual é possível ser conhecida pelo Órgão Julgador, não havendo que se falar em julgamento ultra petita, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO DIPLOMA PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA AOS ARTS. 2.º, 128, 264, 293, 294, 459 e 460, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO OCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDOS IMPLÍCITOS. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXCLUSÃO. SÚMULA N.º 98 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

1. A via especial, destinada à uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, não se presta à análise de possível afronta a dispositivos da Constituição da República.

2. O acórdão hostilizado solucionou as questões apontadas como omitidas de maneira clara e coerente, apresentando as razões que firmaram o seu convencimento.

(...)

6. O pedido inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento de pleito extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra-petita.

7
. Quanto à suposta violação ao princípio da non reformatio in

pejus, cabe esclarecer que as
verbas sucumbenciais, correção

monetária e juros legais integram os chamados pedidos

implícitos. Precedentes
.

8. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro e a Rioprevidência são pessoas jurídicas de direito público distintas e, nessas condições, não há confusão quanto à dívida de honorários advocatícios, não sendo hipótese de incidência do art. 381 do Código Civil de 2002.

9. Nos termos da Súmula n.º 98 do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração opostos com notório propósito de prequestionamento, como no caso dos autos, não têm caráter protelatório, devendo ser afastada a multa imposta pelo Tribunal a quo.

10. Recurso especial parcialmente conhecimento e, nessa extensão, parcialmente provido.

(REsp 1070929/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 11/10/2010) Destaquei.

De outra sorte,
assiste razão quanto ao pedido de complementação do capitulo que excluiu a condenação ao pagamento da verba honoraria a favor da Defensoria Pública, o que passa a ser feito.

A vedação da sucumbência a favor da Defensoria Pública está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça: “
Súmula 421. “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”,
e ainda prevista na Emenda Constitucional nº 80/2014.

A jurisprudência desta corte de Justiça é pacífica no posicionamento
:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE LIMINAR– DIREITO À SAÚDE – (...) -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. (...)
A Defensoria Pública não mais faz jus aos honorários de sucumbência, independente do ente contra o qual esteja litigando, entendimento que encontra respaldo eminentemente constitucional
.”

(N.U 1006325-89.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 13/07/2020) Destaquei.

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE LEITE E FRALDAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – REJEITADA – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE – DEMONSTRADAS – DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CRF –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL
– RECURSOS DESPROVIDOS. (...)
Conforme o entendimento desta Câmara de Direito Público e Coletivo, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e sem remuneração, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público
.”
(N.U 0006523-73.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2020, Publicado no DJE 13/07/2020) Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – (...) -
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – INDEVIDOS (EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014)
-

PREQUESTIONAMENTO – DISPENSADA

A REFERÊNCIA EXPRESSA-

RECURSOS DESPROVIDOS - SENTENÇA RATIFICADA. (...)
Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014
.(...).”
(N.U 0005593-26.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020) Destaquei.

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PELO JUÍZO A QUO -
HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - INDEVIDOS - SÚMULA 421 STJ - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 80/2014
- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”, nos termos da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça. Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional nº 80/2014.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).”
(N.U 0001378-36.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2020, publicado no DJE 31/01/2020). Destaquei

Ante o exposto, nos termos do artigo
1.022, inciso II, do Código de Processo Civil,

ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, alterando o julgamento do recurso de apelação, tão somente para complementação da fundamentação da exclusão dos Honorários Advocatícios a favor da Defensoria Pública, nos termos acima apresentados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020